Tribunal: TJSP
Processo: 2025940-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Possessória – Reintegração de posse – Pretendida pela agravante a reintegração de posse, assim como a demolição das edificações construídas dentro da faixa de dutos Obati/Americanópolis - Documentos apresentados pela agravante que não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, nem com base no rito especial, nem com base no rito comum – Posse dos

Ementa:
Possessória – Reintegração de posse – Pretendida pela agravante a reintegração de posse, assim como a demolição das edificações construídas dentro da faixa de dutos Obati/Americanópolis - Documentos apresentados pela agravante que não revelam, de maneira nítida, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, nem com base no rito especial, nem com base no rito comum – Posse dos ocupantes dos imóveis que data de mais de ano e dia – Deferimento da liminar, no início do processo, que se cuida de medida drástica, visto que atingiria mais de trinta famílias, muitas das quais se encontram nos imóveis há mais de quinze anos – Fatos que são controversos – Prudente a identificação de todos os ocupantes, bem como a dilação probatória, para se formar convicção segura acerca da matéria alegada - Agravo desprovido.